Tribunal: TJMT
Processo: 1018194-56.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018194-56.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA - CNPJ: 03.477.793/0001-22 (AGRAVANTE), ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - CPF: 702.634.501-04 (ADVOGADO), LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO - CPF: 989.788.531-53 (ADVOGADO), NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO - CPF: 009.865.801-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LAIS GONCALVES DOS SANTOS LINHARES - CPF: 047.290.861-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA - CNPJ: 03.477.793/0001-22 (AGRAVADO), ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA - CPF: 702.634.501-04 (ADVOGADO), LAIS GONCALVES DOS SANTOS LINHARES - CPF: 047.290.861-80 (ADVOGADO), LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO - CPF: 989.788.531-53 (ADVOGADO), NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO - CPF: 009.865.801-80 (ADVOGADO), MATEUS MARTINS SOARES - CPF: 051.274.271-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL EM POSTO DE FISCALIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO ICMS. MULTA ADMINISTRATIVA MANTIDA. DESCUMPRIMENTO AUTÔNOMO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação cível, mantendo a exigibilidade de multa aplicada à empresa por descumprimento de obrigação acessória, decorrente da ausência de apresentação de nota fiscal em posto fiscal, ainda que a operação estivesse isenta da incidência de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a imposição de penalidade administrativa pela inobservância de obrigação acessória, mesmo quando ausente o fato gerador do ICMS, em operação relativa ao transporte de bem destinado ao ativo fixo da empresa.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual e o CTN estabelecem que obrigações acessórias possuem natureza autônoma em relação à obrigação principal, subsistindo independentemente da ocorrência do fato gerador do tributo.

4. Constatada a ausência de apresentação de nota fiscal em posto de fiscalização, configura-se infração à obrigação acessória prevista no art. 24, inc. XIV, do RICMS/MT, e art. 17, inc. XIV, da L. n. 7.098/1998.

5. A penalidade administrativa, portanto, é legítima, pois visa garantir a eficácia do sistema de controle e fiscalização tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A obrigação acessória pode ser validamente exigida mesmo quando inexigível a obrigação tributária principal, conforme previsão expressa do art. 113, § 3º, do CTN. 2. A ausência de apresentação de documentação fiscal em posto de fiscalização autoriza a aplicação de penalidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 113, §§ 2º e 3º; L. n. 7.098/1998, art. 17, inc. XIV; RICMS/MT, art. 24, inc. XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.162.205/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 18.12.2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1018194-56.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Construtora Meirelles Mascarenhas Ltda
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 257670187, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, no intuito de manter a exigibilidade da cobrança, fundada no descumprimento de obrigação acessória.

O Agravante, em síntese, sustenta que, não seria possível realizara a cobrança da multa imposta, uma vez que os bens transportados não seriam mercadorias, já que teriam integrado o ativo da empresa, e, por esta razão, seria isenta do recolhimento do ICMS.

Dispõe, então, que, em razão da ausência de fato gerador, deve ser afastada qualquer realização de cobrança, com relação à operação em destaque, pelo que, pugna pelo afastamento da cominação.

O Recorrido, no ID nº 285207369, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Construtora Meirelles Mascarenhas Ltda
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 257670187, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, no intuito de manter a exigibilidade da cobrança, fundada no descumprimento de obrigação acessória.

Assim como registrado no relatório, o Recorrente discorre sobre a impossibilidade da cobrança da multa por descumprimento de obrigação acessória.

Pois bem.

É relevante destacar, desde já, que, realmente a operação fiscalizada, que gerou a obrigação tributária acessória, e, anteriormente a incidência do ICMS, é, realmente, isenta do mencionado imposto, uma vez que se trata de mercadoria destinada a integrar o ativo fixo da empresa.

Neste sentido, é certo que não há a circulação do bem, e por esta razão, repisa-se, não incide o tributo, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico.

Ocorre que, o fato da não incidência do ICMS, não implica na impossibilidade da cobrança da multa, que, inclusive, se deu pela ausência da apresentação de nota fiscal, no respectivo posto.

Consta, inclusive, no termo de apreensão e depósito juntado, que (ID nº 234017780):

[...]

No serviço de pátio/volante observamos quando um caminhão tanque ‘novo e sem placas’ passou a frente desta unidade de fiscalização sem que parasse, pois é obrigatória a apresentação da documentação fiscal por se tratar de veículo ‘novo
.

Com a viatura oficial e apoio da polícia militar o abordamos no KM 14 e confirmamos que não havia registro de entrada neste estado sendo então conduzido ao pátio para os procedimentos pertinentes.

[...]

Consta, ainda, no referido documento, a ausência de entrega da nota fiscal, pelo que, resta clara a ausência de cumprimento de norma estabelecida na legislação tributária estadual, mais especificamente, o regulado no artigo 24 do RICMS/MT, confira-se:

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária,
são obrigações do contribuinte
: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]

No mesmo sentido, a Lei do ICMS do Estado de Mato Grosso (Lei nº 7.098/1998), dispõe:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Não há dúvidas, então, quanto à obrigatoriedade da apresentação da nota fiscal, e outros documentos necessários para amparar e possibilitar a correta fiscalização.

Por consequência, então, é correta a aplicação da multa administrativa, e, a partir desta conclusão, com relação à possibilidade do arbitramento, é relevante destacar que esta não precisa da obrigação principal para ser válida.

Destarte, como no caso dos autos, em que o imposto, obrigação principal, revelou-se inexigível, pela não incidência na operação, a obrigação acessória, ou secundária, pode ser cobrada de forma independente. Confira-se o que registra o artigo 113 do Código Tributário Nacional:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Pela simples verificação do dispositivo, é simples verificar a possibilidade da manutenção da cominação aplicada, bem como, a sua cobrança realizada pelo Estado de Mato Grosso, já que é prescindível a exigência do tributo (obrigação principal).

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial pátrio:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILDIADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

[...]

V - O Código Tributário Nacional dispõe nos arts. 113 e 115 sobre a obrigação acessória. O STJ possui o entendimento de que a obrigação acessória prevista no art. 113, § 2º, c/c o art. 115 do CTN, é independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização realizada pela Administração Tributária. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.871.148/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024; REsp n. 1.583.022/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.644.177/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019. Desse modo, não merece reparo o acórdão do Tribunal de origem que entende pela "possibilidade de fiscalização do contribuinte pelo Município no qual ele presta serviços, pois tal faculdade decorre dos arts. 194 e 195 do CTN, e não da competência para tributar".

[...]

(AgInt no REsp n. 2.162.205/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

A partir do que foi registrado, então, não há dúvidas quanto a possibilidade da manutenção da multa, ante sua independência, com relação à obrigação principal, bem como, pela ausência de dúvida quanto a infringência da legislação estadual, com a ausência de entrega de documentação fiscal.

Ante o exposto, com base nos fundamentos dispostos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a manter incólume o raciocínio traçado na decisão de ID nº 257670187.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025